Tribunal: TJDFT
Processo: 0750138-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750138-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: BÁRBARA ELEODORA FORTES DA SILVA PACIENTE: RAIMUNDO FERREIRA VIANA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por BÁRBARA ELEODORA FORTES DA SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 39.314, em favor de RAIMUNDO FERREIRA VIANA JÚNIOR, preso desde 19/11/2020, pelo suposto descumprimento das medidas protetivas fixadas, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 177/182). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois não houve demonstração de qualquer descumprimento das medidas cautelares pelo paciente, visto que as conversas foram iniciadas pela suposta vítima e apenas respondidas pelo paciente. Além disso, versou apenas sobre a filha em comum que possuem. Sustenta que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pela e. Desembargadora Sandra de Santis (fls. 244/249). Em informações, a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF comunica que a denúncia foi recebida em 17/11/2020 e que foi designada audiência de justificação para o dia 25/11/2020 para análise do pedido de revogação da prisão preventiva requerida pela Defesa (fls. 275/282). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra da d. Promotora de Justiça, em substituição, Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, oficia pela prejudicialidade da impetração (fl. 285). Em 1/12/2020, a Defesa peticiona comunicando que “O paciente foi colocado em liberdade e as medidas protetivas revogadas após audiência de justificação junto à autoridade coatora, sendo assim, houve perda de objeto da ordem pretendida pela impetrante” (fl. 286). É o relatório. Decido. Segundo consulta aos autos principais (processo no 0705746-96.2020.8.07.0012), nota-se que, de fato, em 25/11/2020, a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF proferiu decisão revogando a prisão preventiva do paciente, bem como as medidas protetivas de urgência. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020 18:55:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora